Tribunal: TJBA
Processo: 8041951-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041951-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMALEAO MINERACAO LTDA Advogado(s): RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, PAULO ROBERTO CASTRO SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM Advogado(s):PAULA PEREIRA PIRES, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, FERNANDA ALVES TINOCO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PESQUISA MINERAL. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MERCADOLÓGICA E DE VALORAÇÃO DE ATIVOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID. 86839557) que, em ação de cobrança de multas contratuais, indeferiu a produção de prova pericial mercadológica e de valoração de títulos minerários, por considerá-las desnecessárias, deferindo, contudo, a perícia contábil para apuração do investimento mínimo realizado. 2. A Agravante alega nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que as provas indeferidas são essenciais para demonstrar a inviabilidade econômica superveniente do projeto e a desproporcionalidade das multas aplicadas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em (i) saber se o indeferimento da prova pericial mercadológica e de valoração de títulos configura cerceamento de defesa; e (ii) se tais provas são pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia. III. Razões de decidir 4. O juiz é o destinatário final da prova (art. 370, CPC), cabendo-lhe indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. 5. A controvérsia central da ação de origem cinge-se à verificação do (in)adimplemento de obrigações contratuais objetivas, a saber, a realização de investimento mínimo e a manutenção de títulos minerários. 6. A decisão agravada deferiu a perícia contábil, prova esta apta e suficiente para verificar o cumprimento fático do investimento mínimo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quanto a este ponto. 7. Mostra-se correta a decisão ao indeferir as perícias mercadológica e de valoração de ativos, pois a análise da (in)exigibilidade das multas e da alegada inviabilidade econômica (decorrente de flutuações de mercado e atrasos logísticos, riscos ordinários do negócio) resolve-se pela interpretação das cláusulas contratuais, prescindindo de tais provas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (mercadológica e de valoração de ativos) quando esta se mostra impertinente ao deslinde da controvérsia, centrada no inadimplemento de obrigações contratuais objetivas. 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe, em decisão fundamentada, delimitar o objeto da instrução, deferindo apenas as provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 370. Jurisprudência relevante citada: N/A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8041951-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAMALEÃO MINERAÇÃO LTDA e como agravado COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora